Tribunal: TJMT
Processo: 1041638-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041638-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), VENEZA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 41.282.860/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM.
DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 6o, § 7o-A, DA LEI N. 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de declaração de essencialidade de veículo e imóvel rural
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Juízo
Recuperacional
possui competência para declarar a essencialidade de bens e deliberar sobre atos constritivos em execuções de créditos extraconcursais após o encerramento do período de
blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade de bens e suspender atos de constrição em execuções de créditos extraconcursais é limitada ao período de blindagem previsto no § 7o-A do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020.

4.
Após o encerramento do
stay

period
, não cabe ao Juízo da recuperação interferir em
E
xecuções individuais de créditos extraconcursais, mesmo que envolvam bens considerados essenciais à atividade empresarial.

5.
No caso, o plano de recuperação judicial foi homologado
e se

encontra
em fase de cumprimento, e o período de blindagem
já se encerrou, motivo pelo qual não
compete mais ao Juízo
Recuperacional
deliberar sobre a essencialidade dos bens ou sobre os atos de constrição oriundos de Execuções de créditos extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A competência do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade de bens e para sobrestar atos de constrição em execuções de crédito extraconcursal limita-se ao período de blindagem previsto no art. 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-A; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18.04.2024,
DJe
25.04.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC n. 211.604/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.10.2025, DJEN 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabio Junior
Favarin
e Libero
Favarin
,
integrantes do Grupo
Favarin
, em virtude das decisões proferidas pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Recuperação Judicial n
.
1041156-56.2023.8.11.0003, em desfavor
da

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi
,
Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada e Banco J. Safra S
.
A.

O Juiz
a quo
, por meio da decisão de Id. 200586327, complementada pelas decisões que julgaram embargos de declaração (Ids. 212659726 e 214912712), indeferiu o pedido de declaração de essencialidade de bens e valores formulado pelo grupo recuperando, sob o fundamento de que o prazo de blindagem já estaria encerrado e, portanto, o Juízo não teria mais competência para declarar a essencialidade.

Posteriormente, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Sicredi, autorizou o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel rural descrito na matrícula 31.401 do RGI de Primavera do Leste/MT.

Os Agravantes sustentam que o término do
período de blindagem
não enseja, automaticamente, a revogação da essencialidade de bens ou a possibilidade de constrição judicial sobre
esses bens.

Alegam que
há prova d
a imprescindibilidade dos bens (imóvel rural matrícula 31.401

e veículo Hilux placa OBO6659/MT) para a manutenção das atividades do
G
rupo.

Defendem que compete ao Juízo
Recuperacional
exercer controle sobre o patrimônio do devedor até o encerramento definitivo da recuperação judicial, para evitar que atos constritivos comprometam o cumprimento do plano aprovado e homologado.

Apontam, ainda, omissão do
Juiz
quanto à análise do bloqueio de valores determinado pela 11a Vara Cível de São Paulo/SP nos autos da
E
xecução promovida
pela empresa

Agrolend
, sustentando que
essa
constrição
é
indevida por se tratar de crédito garantido exclusivamente por grãos.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma das decisões agravadas, a fim de reconhecer a competência do Juízo
Recuperacional
para deliberação sobre os bens dos Agravantes até o encerramento da recuperação judicial e reconhecer a permanência da essencialidade do imóvel rural matrícula 31.401,
do veículo Hilux placa OBO6659/MT e da colheitadeira Valtra BC 7500, mantendo
-os
na posse dos Recuperandos.

Subsidiariamente, pleiteiam seja analisada a questão relativa à conduta da credora
Agrolend
e determinada a restituição dos valores bloqueados em favor da Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
331695868
).

O Recorrente opôs
Embargos
de Declaração
, que foram rejeitados
(I
D.
340242354)
.

Intimadas, somente a

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado
–
Sicredi
e
Veneza S Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

apresentaram contraminuta
e requereram a condenação por litigância de má-fé
(
Id’s

341466859

e
341847875
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso (Id.
343092850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabio Junior
Favarin
e Libero
Favarin
,
integrantes do Grupo
Favarin
,
em virtude da
s
decis
ões
lançada
s
nos autos da Recuperação Judicial n.
1041156-56.2023.8.11.0003
.

Após o regular processamento do feito e a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado pelo
Grupo Recuperando foi aprovado e homologado em 27
/01/2025 e se encontra
em fase de cumprimento.

Posteriormente, o Grupo Recuperando apresentou petições requerendo a declaração de essencialidade do veículo Hilux e do imóvel rural de matrícula n. 31.401 do Registro Geral de Imóveis de Primavera do Leste/MT, bem como o cancelamento do bloqueio de valores realizado em suas contas bancárias nos autos do Processo n. 1112043-82.2022.8.26.0100, que tramita perante a 11a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, movido pela credora
Agrolend
.

O

Administrador Judicial
e
Ministério Público

se manifestaram e informaram
o encerramento do período de blindagem em 09/12/2024
.

S
obreveio a decisão na qual o Juízo
Recuperacional

indeferiu o pedido de declaração de essencialidade do veículo Hilux e do imóvel rural de matrícula n. 31.401 do Registro Geral de Imóveis de Primavera do Leste/MT, bem como o pedido de cancelamento do bloqueio de valores realizado em contas bancárias dos Recuperandos nos autos do Processo n. 1112043-82.2022.8.26.0100, que tramita perante a 11a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Fundamentou a decisão no encerramento do prazo de blindagem, asseverando que o Juízo
Recuperacional
não detém mais competência para declarar a essencialidade de bens após esse período
.

Posteriormente, ao acolher
E
mbargos de
D
eclaração opostos pel
a

Cooperativa
Sicredi, autorizou o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel rural descrito na matrícula 31.401 do RGI de Primavera do Leste/MT.

Inconformados, os Recorrentes alegam que o Juízo singular deixou de apreciar o pedido de transferência dos valores bloqueados
formulado no Id. 200145103
.

S
ustentam que o término do
período de blindagem
não enseja, automaticamente, a revogação da essencialidade de bens ou a possibilidade de constrição judicial sobre
esses bens.

Alegam que
há prova d
a imprescindibilidade dos bens (imóvel rural matrícula 31.401

e veículo Hilux placa OBO6659/MT) para a manutenção das atividades do
G
rupo.

Defendem que compete ao Juízo
Recuperacional
exercer controle sobre o patrimônio do devedor até o encerramento definitivo da recuperação judicial, para evitar que atos constritivos comprometam o cumprimento do plano aprovado e homologado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há omissão quanto à análise do pedido
de Id. 200145
103
referente ao bloqueio de valores determinado pela 11a Vara Cível de São Paulo/SP
, na Execução ajuizada pela empresa
Agrolend
.

O Juiz singular apreciou expressamente a questão no Id. 212659726 e consignou que o Juízo
da 11a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP
se retratou da decisão que determinava a remessa dos valores ao Juízo
Recuperacional
, de modo que não mais subsiste o apontamento dos Recorrentes, uma vez que os valores foram levantados em favor da
E
xequente.

No que se refere aos demais pedidos, atinentes ao indeferimento da declaração de essencialidade do veículo e do imóvel de matrícula n. 31.401, a decisão não comporta reparos.

No tocante à colheitadeira Valtra BC 7500, igualmente indicada pelos Recorrentes como bem essencial à atividade empresarial, aplica-se a mesma
ratio

decidendi
. Encerrado o período de blindagem, inexiste competência do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital vinculados a crédito extraconcursal, razão pela qual não há falar em controle jurisdicional pelo Juízo da recuperação judicial quanto a eventual constrição.

De acordo com o parágrafo
7
-A do artigo
6o
da Lei de Recuperação e Falência, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, o Juízo
Recuperacional
não tem mais competência para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
.

A partir dos novos contornos trazidos pela Lei n. 14.112/2020, o Juiz da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
.

Em outras palavras, definiu-se um espaço temporal, de forma que, tratando-se de crédito extraconcursal, a competência do Juízo
Recuperacional
para sobrestar ato constritivo se limita até o fim do
stay

period
e somente em face daqueles que são bens de capital essencial ao funcionamento das empresas.

Essa interpretação foi firmada, em 18
/04/2024
, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência n. 196.846/RN.

Confira-se a ementa do referido julgado:

(...) 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
. 3
A partir da entrada em
vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem
.
Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarialaté o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. (...) 5.
Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito
(se bem de capital, ou não). (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de
25/4/2024.) sem grifos no original
Mais recentemente, a Segunda Seção reafirmou o entendimento no sentido de que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital é restrita ao período de vigência do
stay

period
, conforme artigo sexto, parágrafo
sétimo-A
, da Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020 (
EDcl
no
AgInt
no CC n. 211.604/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025
– grifou-se
).

No caso, cuida-se de
G
rupo com plano já homologado e em fase de cumprimento, sendo que o período de blindagem já se encerrou em 09
/12/2024.

Nes
s
e contexto, n
ão cabe mais ao Juízo
Recuperacional

deliberar sobre a
essencialidade dos bens, pois é restrita ao período de blindagem, tampouco acerca da
constrição sobre
os bens
.

Assim, cumpre destacar que o crédito executado pela
Agrolend
possui natureza extraconcursal, sendo certo, ainda, que a constrição debatida naquele feito não recai sobre os mesmos bens cuja essencialidade se pretende ver reconhecida nestes autos, o que afasta qualquer alegação de conflito de competência ou de interferência indevida do Juízo da recuperação judicial.

Portanto, não há ilegalidade na constrição promovida nos autos da
E
xecução ajuizada pela
Agrolend
, tampouco subsiste fundamento para eventual intervenção do Juízo da Recuperação nesse aspecto.

Embora o Recorrente alegue ofensa ao Conflito de Competência n. 214.539
/MT, julgado pelo Antônio Carlos Ferreira do STJ
, a decisão favorável foi proferida de forma monocrática, que envolvia bem diverso do discutido nestes autos. Além disso,
o objeto do Conflito
era a definição
da
competência do Juízo
Recuperacional

para
deliberar sobre a natureza do crédito,
matéria que não se confunde com a controvérsia destes autos.

Assim, não é possível reconhecer a competência do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre as constrições de crédito extraconcursal.

Ainda que a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo provimento do Recurso e fundamentado com base no julgado do RAI n. 1017461-14.2025.8.11.0000
, de minha relatoria,
julgado em 21/08/2025, ressalto que aquele entendimento foi reservado para aquele caso concreto e me filio ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há equívoco na decisão agravada, que se encontra em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido de condenação do
s
Recorrente
s
por litigância de má-fé
(Id.
341466859
)
, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, não merece prosperar.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, consubstanciado na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, deduzir defesa contra texto expresso de lei, opor resistência injustificada ao andamento do processo ou praticar ato atentatório à dignidade da justiça.

No caso, embora o Recurso não mereça provimento, as teses nele deduzidas situam-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se vislumbrando a presença de dolo processual ou má-fé.

Por essa razão, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026